Tribunal: STF
Processo: RHC 81035
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: Recurso de "habeas corpus". Regressão de liberdade
vigiada para internação. Necessidade de observância do disposto no
artigo 111, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
- O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/90), ao tratar das garantias processuais no título referente à
prática de ato infracional, depois de acentuar, em seu artigo 110,
que "nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido
processo legal", assegura a ele, no artigo 111, entre outras
garantias, a prevista no inciso V desse dispositivo: "direito de ser
ouvido pessoalmente pela autoridade competente".
- No caso, tratando-se de regressão da liberdade assistida
para a internação (medida privativa de liberdade que lhe foi imposta
pela prática de ato infracional correspondente a roubo duplamente
qualificado) que havia sido anteriormente imposta, há de se garantir
ao adolescente o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade
competente (artigo 111, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente),
à semelhança do que ocorre no processo originário referente à
prática de ato infracional.
Recurso provido.